Tribunal: STF
Processo: HC 242151
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOLO EVENTUAL. PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Gustavo Britta Scandelari e outros, advogados, em 3.6.2024, em benefício de Fabio Ruperto Candido Seyboth, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.895/PR.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente denunciado, em 23.4.2023, pela apontada prática do delito previsto nos incs. III e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado). Narrou-se na denúncia:



    “No dia 14 de março de 2023, por volta das 14h10min, em via pública, na Rodovia BR-153, quilômetro 318, neste Município e Comarca de Imbituva (PR), o denunciado FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH conduzia o veículo automotor I/VOLVO S60 T5 Inscript, placas FSF-8J77, com a capacidade psicomotora alterada, quando, sem observar a sinalização que indicava a interdição da via em razão de obras, não freou ou diminuiu a velocidade, vindo a colidir em alta velocidade contra a traseira do veículo VW/Gol, placas AYN-8319, o qual estava parado e era conduzido pela vítima PATRICK DE CAMARGO DUTRA. 



    Em razão da colisão, o veículo VW/Gol foi arremessado contra a traseira do caminhão M. Benz/Atego 2425, placas APK-8B99, o qual também aguardava a liberação da via. Com o impacto, a vítima PATRICK foi encarcerada entre seu automóvel e a longarina esquerda do caminhão, vindo a falecer em razão das lesões sofridas. 



    Assim agindo, o denunciado FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH, com consciência e assumindo o risco de produzir o resultado, porquanto conduzia seu veículo em alta velocidade, com a capacidade psicomotora alterada e sem observar à sinalização viária, matou a vítima PATRICK DE CAMARGO DUTRA. 



    Apurou-se que o crime foi praticado com emprego de meio do qual resultou perigo comum, uma vez que havia grande movimentação de pessoas no local, onde eram realizadas obras de recuperação e manutenção rodoviária, com interdição parcial da via e tráfego de veículos pelo sistema ‘pare e siga’. 



    A investigação também revelou que o denunciado utilizou recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que PATRICK aguardava a liberação da via no interior de seu carro e não teve oportunidade de reagir ao automóvel do denunciado vindo pelas suas costas e em alta velocidade” (fl. 14, e-doc. 2).



    3. Em 25.4.2023, o juízo da Vara Criminal da comarca de Imbituva/PR recebeu a denúncia (Ação Penal n. 0000708-44.2023.8.16.0092). Em 8.1.2024, designou audiência de instrução e julgamento para 7.6.2024. 



    4. Sustentando a incompatibilidade entre a acusação da prática de homicídio, com dolo eventual, e as qualificadoras imputadas na inicial acusatória, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0017952-34.2024.8.16.0000 no Tribunal de Justiça do Paraná. Em 15.3.2024, a Primeira Câmara Criminal não conheceu da impetração, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, MEDIANTE DOLO EVENTUAL NO TRÂNSITO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA NEGATIVA DE EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO PERIGO COMUM E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA PORQUE ‘MANIFESTAMENTE INCOMPATÍVEIS COM A ACUSAÇÃO DE DOLO EVENTUAL’. AUSÊNCIA DE RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. EVENTUAL EXCESSO NA DENÚNCIA QUE NÃO RESTOU DEMONSTRADO DE PLANO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ INDICANDO A COMPATIBILIDADE DAS REFERIDAS QUALIFICADORAS COM O DOLO EVENTUAL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA” (fl. 63, e-doc. 2). 



    5. Contra o acórdão do Tribunal estadual foi interposto recurso ordinário em habeas corpus. Em 29.5.2024, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.895/PR. 



    6. Essa última decisão é objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes justificam “a impetração de habeas corpus substitutivo (ao invés de RHC), assim como o manejo contra decisão monocrática (publicada hoje, em 3/6/24), por ser a única ação constitucional capaz de resguardar o direito ora reclamado: caso o constrangimento ilegal não seja evitado até o dia 7/6/2024 (ou seja, daqui a 4 dias), a instrução do processo contra o paciente terá por objeto acusação que não é admitida no ordenamento jurídico atual, de homicídio duplamente qualificado (surpresa e perigo comum) em caso de acidente de trânsito, com dolo eventual” (fl. 4, e-doc. 1).



    Alegam que “a jurisprudência somente admite a imputação das referidas qualificadoras ‘quando constatado que o autor delas se utilizou dolosamente como meio ou como modo específico mais reprovável para agir e alcançar outro resultado, mesmo sendo previsível e tendo admitido o resultado morte’ (AgRG 1836556/STJ), o que não é possível em casos de acidente de trânsito, nos quais não há como se vislumbrar qualquer conduta dolosa relacionada às qualificadoras. Os precedentes colacionados no ato coator (assim como pelo TJPR) não tem correspondência com a hipótese fática dos autos de origem” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Asseveram “absoluta incompatibilidade entre a acusação de prática de homicídio com dolo eventual no trânsito e as tais qualificadoras: o perigo comum e a impossibilidade de defesa da vítima pressupõem a existência de situações desejadas, similares à (i) escolha consciente previamente planejada de um meio potencialmente lesivo a (...) indeterminado número de pessoas a fim de garantir o êxito do intento criminoso e à (ii) decisão subjetiva direta e planejada de praticar a conduta mediante surpresa, emboscada e traição” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumentam que “a conduta do agente precisa, necessariamente, ser preordenada a potencialmente ferir diversas vítimas e/ou impossibilitar a defesa delas, já que estas qualificadoras dizem respeito ao modo de execução do crime. Ou seja, o dolo deve ser direto: o agente deve conhecer e desejar o próprio modo de execução do crime. E isso não existe aqui” (fl. 6, e-doc. 1).



    Ressaltam que, “em casos de acidente de trânsito, as qualificadoras imputadas são absolutamente incompatíveis com a acusação na modalidade dolo eventual e o processamento da denúncia – nos termos atuais – configura desde já grave constrangimento ilegal ao recorrente” (fl. 6, e-doc. 1).



    Assinalam que, com o prosseguimento da “acusação nos termos da denúncia, permanecerá o paciente submetido (por tempo indeterminado) a evidente constrangimento ilegal, já que será obrigado a responder à acusação que – desde já – sabe-se que não prosperará. É por isso que as qualificadoras devem ser decotadas na etapa atual do processo, mediante a análise exclusivamente jurídica e objetiva da acusação. É totalmente desnecessária qualquer dilação probatória para isso, pois basta examinar o texto da denúncia em comparação com o texto da lei da jurisprudência aplicáveis” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Para corroborar os argumentos apresentados, citam julgados deste Supremo Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Ante todo o exposto, respeitosamente requerem: (i) liminarmente, seja determinada a suspensão da instrução processual – em especial, da AIJ do dia 7/6/24 – até que se decida o mérito desta ação e; (ii) no mérito, a concessão definitiva da ordem de habeas corpus para que se excluam, da denúncia, as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, III e IV do CP” (fls. 9-10, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.5.2024, negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.895/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.511-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 30.4.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687- AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020). 



    8. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se, no presente habeas corpus, seja reconhecida a alegada incompatibilidade entre a acusação da prática de homicídio, com dolo eventual, e as qualificadoras imputadas na denúncia. 



    Na inicial acusatória, tem-se que “o crime foi praticado com emprego de meio do qual resultou perigo comum, uma vez que havia grande movimentação de pessoas no local, onde eram realizadas obras de recuperação e manutenção rodoviária, com interdição parcial da via e tráfego de veículos pelo sistema ‘pare e siga’. A investigação também revelou que o denunciado utilizou recurso que tornou impossível a defesa do ofendido, uma vez que Patrick aguardava a liberação da via no interior de seu carro e não teve oportunidade de reagir ao automóvel do denunciado vindo pelas suas costas e em alta velocidade” (fl. 14, e-doc. 2). 



    10. O Tribunal de Justiça do Paraná não identificou ilegalidade na manutenção das qualificadoras apontadas na denúncia. Extrai-se do voto condutor do acórdão do Tribunal estadual:



    “Da decisão proferida pelo douto juiz singular, devidamente fundamentada, não se permite vislumbrar qualquer ilegalidade ou abuso de direito. Sequer, qualquer arbitrariedade, teratologia ou ocorrência análoga, que, igualmente, seja passível de correção pela via estreita do habeas corpus. 



    Demais disso, ao contrário do alegado na impetração, a jurisprudência não é pacífica quanto ao tema em questão. Há precedentes, já destacados na decisão que indeferiu o pedido de liminar, que amparam a denúncia oferecida em desfavor do ora paciente – admitindo a compatibilidade das qualificadoras imputadas (perigo comum e recurso que dificultou a defesa da vítima) com a modalidade do dolo eventual -, consoante se infere das seguintes ementas extraídas de julgados do Superior Tribunal de Justiça, verbis: (...)



    Tal fato, evidentemente, na esteira da manifestação ministerial de segundo grau, elide o aventado constrangimento ilegal por excesso na denúncia. 



    Desse modo, imperioso que a incidência das aludidas qualificadoras ‘seja dirimida durante a instrução criminal, cabendo à defesa impugná-las em sede de alegações finais e eventual recurso em sentido estrito, na hipótese de pronúncia do paciente’”(fl. 65, e-doc. 2).



    11. Ao negar provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 196.895/PR, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, apresentou os seguintes fundamentos para afastar a pretensão da defesa: 



    “No caso concreto, verifica-se da denúncia que as qualificadoras foram concretamente descritas na exordial. Além disso, a jurisprudência mais recente do Superior Tribunal de Justiça compatibiliza as qualificadoras do perigo comum e do meio que dificultou a defesa da vítima com o dolo eventual. Vejam-se julgados deste STJ relativos ao tema: (...)



    Ademais, a análise da existência (ou não) de qualificadoras, em processos de competência do Tribunal do Júri, demanda revolvimento do conjunto fático-probatório. Cabe, portanto, ao juiz natural da causa debater a classificação e qualificação dos delitos imputados ao réu (art. 5º, XXXVII, ‘d’, da Constituição Federal). Sobre o tema: (...)



    De resto, o eventual acolhimento das teses defensivas como um todo demandaria necessariamente amplo reexame da matéria fática e probatória, procedimento, a toda evidência, incompatível com a via estreita do habeas corpus e do seu recurso ordinário. Diante disso, não se constatou, de plano, a flagrante ilegalidade apontada pela defesa nestes autos” (fls. 3-6, e-doc. 3).



    12. Na espécie, as qualificadoras são compatíveis com o quadro fático descrito na denúncia. Não se demonstra ilegalidade ou teratologia manifesta, pois o fato de o paciente ter assumido o risco de produzir o resultado morte, aspecto caracterizador do dolo eventual, não exclui a possibilidade de o crime ter sido praticado por meio que pudesse ocasionar perigo comum ou impossibilitasse a defesa da vítima, pois o dolo do agente, direto ou indireto, não se confunde com as circunstâncias da prática delitiva, não se afigurando evidente a pretensa incompatibilidade.



    A conclusão das instâncias antecedentes harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que “o órgão constitucionalmente competente para julgar os crimes contra a vida e, portanto, apreciar as questões atinentes ao elemento subjetivo da conduta do agente aqui suscitadas, inclusive relativamente à compatibilidade das qualificadoras imputadas com o dolo eventual, é o Tribunal do Júri, de modo que não cabe ao Supremo Tribunal Federal, na via estreita do habeas corpus, antecipar-se ao juízo natural da causa” (HC n. 170.207-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.6.2019). Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. DOLO EVENTUAL. QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL. COMPATIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 166.526-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.8.2020).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que, ‘apresentada denúncia por homicídio na condução de veículo automotor, na modalidade de dolo eventual, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual a embriaguez ao volante, a alta velocidade e o acesso à via pela contramão, não há que se falar em imediata desclassificação para crime culposo antes da análise a ser perquirida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. O enfrentamento acerca do elemento subjetivo do delito de homicídio demanda profunda análise fático-probatória, o que, nessa medida, é inalcançável em sede de habeas corpus’ (HC 121.654, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin). 



    2. O STF já decidiu que a ‘Lei 12.971/14 não altera a aplicação do dolo eventual em crimes praticados na direção de veículos automotores, não se tratando, portanto, de novatio legis in mellius. O critério de distinção entre os tipos penais do homicídio (art. 121 do CP) e do homicídio de trânsito (art. 302 do CTB) segue sendo o dolo e a culpa’ (ARE 1.037.746-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    3. Por outro lado, ‘O afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 150.418, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.5.2018). 



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos, sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada” (HC n. 125.433, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 26.3.2015).



    13. Anote-se que a apreciação do pleito defensivo exigiria o reexame dos fatos e das provas dos autos, a que não se presta o habeas corpus, como assentado na reiterada jurisprudência deste Supremo Tribunal, por ser “remédio processual inadequado para a análise da prova, para o reexame do material probatório produzido, para a reapreciação da matéria de fato e, também, para a revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC n. 74.295, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ 22.6.2001). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. POLICIAL MILITAR QUE EXECUTOU A EX-COMPANHEIRA COM TRÊS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS: REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.790-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 



    2. A exclusão de circunstância qualificadora em sede de pronúncia somente se sustenta quando se mostrar manifestamente improcedente. Precedentes: HC 160.698, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 15/8/2019; HC 143.337, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/2/2018; e HC 125.433, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/3/2015.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o paciente foi pronunciado como incurso no crime previsto no artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. (...)



      7. Agravo regimental DESPROVIDO” (RHC n. 187.031-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II e IV, DO CÓDIGO PENAL). EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DO JÚRI. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. 



    1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)’ (HC 126542 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 3/6/2015).



    2. A qualificação do crime de homicídio está indicada no substrato fático da causa, de modo que qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário ao pronunciamento das instâncias ordinárias demandaria o revolvimento de fatos e provas, o que é inviável em sede de Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 162.122-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.10.2018).



    14. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora